Tribunal: TJBA
Processo: 0000202-47.2004.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000202-47.2004.8.05.0090 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: ORLANDO ARAUJO DA SILVA Advogado(s): A2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJBA, que manteve sentença de extinção de execução de título extrajudicial por reconhecimento de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão: Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à necessidade de intimação prévia do exequente para manifestação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, à efetividade das diligências promovidas e à alegada morosidade imputável ao Judiciário, à luz da Súmula 106 do STJ. III. Razões de decidir: O acórdão embargado é claro ao reconhecer a possibilidade de declaração da prescrição intercorrente de ofício, quando caracterizada a inércia do exequente. As diligências realizadas pelo credor foram consideradas inócuas, não configurando atos efetivos capazes de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente. A ausência de manifestação sobre cada argumento invocado não caracteriza omissão quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia. A alegação de morosidade do Judiciário não foi comprovada como causa exclusiva da inércia processual. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem constituem via adequada para prequestionamento automático de matéria constitucional. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "A declaração de prescrição intercorrente independe de intimação prévia do exequente, quando constatada a sua inércia por prazo superior ao prescricional. A prática de atos processuais ineficazes não tem o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000202-47.2004.8.05.0090, em que figuram como Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Embargado ORLANDO ARAUJO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça